Tribunal: STF
Processo: RE 1526783
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE MERCADORIAS PRODUZIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS ESTABELECIDAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTAS. ART. 3º, §12, DA LEI Nº 10.637, DE 2002, E ART. 3º, §17, DA LEI Nº 10.833, DE 2003. 1. Não há inconstitucionalidade no art. 3º, §12, da Lei nº 10.637, de 2002, nem no art. 3º, §17, da Lei nº 10.833, de 2003, no que estabelecem alíquotas específicas para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo, pela aquisição para revenda de mercadorias produzidas por pessoas jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus. 2. O contribuinte sujeito ao regime não-cumulativo do PIS e da COFINS não tem o direito de, na apuração de seus créditos pela aquisição para revenda de mercadorias produzidas por pessoas jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus, aplicar as alíquotas gerais de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS), podendo aplicar apenas as alíquotas específicas previstas na legislação (art. 3º, §12, da Lei nº 10.637, de 2002, e art. 3º, §17, da Lei nº 10.833, de 2003). (Doc. 79, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 3°, III; 151, I; 170, VII; e 195, § 12, da mesma Constituição e ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (doc. 90).



    Em 4/2/2025, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 185), que opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (doc. 189). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MERCADORIA ORIUNDA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO PIS/COFINS. LEIS Nº 10.637, DE 2002, E Nº 10.833, DE 2003, E DECRETO-LEI Nº 288, DE 1967. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 189, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 3°, III; 151, I; 170, VII; e 195, § 12, da Constituição da República, bem como ao art. 40 do ADCT, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de julgados do Supremo Tribunal Federal submetidos ao regime da repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 90, pp. 5-6).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).  



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Assim dispõem as Leis nºs 10.637, de 2002 (PIS), e 10.833, de 2003 (COFINS), no que é pertinente à elucidação da causa: 



    Lei nº 10.637, de 2002: 



    Art. 2º Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). 



    (...) 



    § 4º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo, às alíquotas de:(Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    I - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), no caso de venda efetuada a pessoa jurídica estabelecida: (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    a) na Zona Franca de Manaus; e (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a Contribuição para o PIS/PASEP no regime de não-cumulatividade; (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), no caso de venda efetuada a: (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    a) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no lucro presumido; (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    b) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no lucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluída do regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP; (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    c) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES; e (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    d) órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal. 



    (...) 



    Art. 3º, § 12. Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 1% (um por cento) e, na situação de que trata a alínea b do inciso II do § 4º do art. 2º desta Lei, mediante a aplicação da alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento). (Redação dada pela Lei nº 11.307, de 2006) 



    (...) 



    Lei nº 10.833, de 2003: 



    Art. 2º Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º , a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento). 



    (...) 



    § 5º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produção própria, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado o disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo, às alíquotas de: (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004)



    I - 3% (três por cento), no caso de venda efetuada a pessoa jurídica estabelecida: (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    a) na Zona Franca de Manaus; e (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a COFINS no regime de não-cumulatividade; (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    II - 6% (seis por cento), no caso de venda efetuada a: (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    a) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no lucro presumido; (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    b) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com base no lucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluída do regime de incidência não-cumulativa da COFINS; (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    c) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES; e (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    d) órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal. (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004) 



    (...) 



    Art. 3º, § 17. Ressalvado o disposto no § 2º deste artigo e nos §§ 1º a 3º do art. 2º desta Lei, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota: (Redação dada pela Lei nº 12.507, de 2011) 



    I - de 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento), nas operações com os bens referidos no inciso VI do art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; (Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011) 



    II - de 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), na situação de que trata a alínea “b” do inciso II do § 5º do art. 2º desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011) 



    III - de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento), nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011) 



    Pois bem. As pessoas jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus estão sujeitas a todo um regime jurídico especial que encontra fundamento constitucional no art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e tem por finalidade promover o desenvolvimento regional por meio de um centro industrial, comercial e agropecuário estabelecido no interior da Amazônia (art. 1º do Decreto-Lei nº 288, de 1967). As peculiaridades da Zona Franca de Manaus, que foi instituída como uma área de livre comércio de importação e exportação, autorizam a sujeição das operações comerciais envolvendo as pessoas jurídicas lá estabelecidas a um regime fiscal específico, mediante, por exemplo, a concessão de isenções, a redução a zero das alíquotas de tributos, a fixação de alíquotas diferenciadas etc. 



    Nesse sentido, a Lei nº 10.966, de 2004, ao incluir no art. 2º das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, os parágrafos quarto e quinto, respectivamente, reduziu as alíquotas de PIS e COFINS (no regime não-cumulativo) incidentes sobre a receita bruta auferida, por pessoas jurídicas industriais estabelecidas na Zona Franca de Manaus, pela venda da produção própria. Assim, em relação a essas pessoas jurídicas, as alíquotas passaram a ser de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS) no caso de venda efetuada à pessoa jurídica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus que apure as contribuições no regime da não-cumulatividade (caso da impetrante) - alíquotas essas inferiores àquelas fixadas, como regra geral, para o PIS e a COFINS no regime não-cumulativo (1,65% e 7,6%, respectivamente). 



    Por conseguinte, resta plenamente justificada a previsão do art. 3º, §12, da Lei nº 10.637, de 2002, e do art. 3º, §17, da Lei nº 10.833, de 2003, que estabelece alíquotas diversas daquelas aplicadas, regra geral, no cálculo dos créditos de PIS e COFINS a que faz jus o contribuinte sujeito ao regime não-cumulativo pela aquisição de mercadorias para revenda. Com efeito, sendo menores as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre a receita auferida pela pessoa jurídica localizada na Zona Franca de Manaus com a venda de mercadorias por si produzidas, é razoável que também sejam inferiores as alíquotas aplicadas no cálculo dos créditos de PIS e COFINS a serem deduzidos pela pessoa jurídica (situada fora da Zona Franca) adquirente das mercadorias, em consonância com o princípio da não-cumulatividade. 



    É que, pelo princípio da não-cumulatividade, compensa-se o que é devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, pois o objetivo é evitar a incidência "em cascata" dos tributos, de modo a que a base de cálculo do tributo, em cada operação, não contemple os tributos pagos em etapas anteriores (AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 02-04-2014). Dessarte, no caso dos autos, não há razão para aplicar-se, em contrariedade ao disposto na legislação de regência, as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) no cálculo dos créditos referentes à aquisição para revenda de mercadorias produzidas por empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, porquanto tais mercadorias estão sujeitas às alíquotas reduzidas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS), como visto. 



    De qualquer forma, cabe sinalar que, ao contrário do que ocorre com o IPI e o ICMS, cuja sistemática encontra-se traçada no texto constitucional, sendo de observância obrigatória, o regime não-cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, sendo de observância facultativa, visto que incumbe ao legislador ordinário definir os setores da atividade econômica que irão sujeitar-se a tal sistemática e, inclusive, em qual extensão. Portanto, é a lei que estipula quais as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, podendo ainda estabelecer alíquotas diferenciadas ao creditamento e até mesmo vedações à dedução de créditos em determinadas hipóteses, sem que se cogite com isso de ofensa à não-cumulatividade.



    [...]



    Em resumo, não tem o contribuinte o direito de, no cálculo dos créditos de PIS e COFINS (regime não-cumulativo) referentes à aquisição, para revenda, de mercadorias produzidas por pessoas jurídicas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplicar as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS). (Doc. 79, pp. 4-9 – grifos no original).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.996/2004; e Decreto-Lei n. 288/1967), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário 1.392.591 AgR-segundo/PR, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, cito, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.527.785/SP, da relatoria do Ministro André Mendonça, DJe 13/1/2025.



    Por fim, ressalto que, em matéria análoga, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.524.893 RG/AM (Tema 1.363 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 5/12/2024, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas de prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a não incidência de PIS/Cofins sobre as receitas de prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas localizadas na Zona Franca de Manaus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o PIS e a Cofins incidem sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas na Zona Franca de Manaus. III. RAZÕES DE DECIDIR